Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-18.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000638-18.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BRUNO DO AMARAL MOTA - CPF: 025.626.131-80 (AGRAVADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000638-18.2022.8.11.9005.

Agravante:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Agravado:
BRUNO DO AMARAL MOTA.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE RISCOS DE PREJUIZOS IRREPARÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada deve ser afastada a decisão que deferiu a tutela jurisdicional antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão judicial que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, determinando ao Município agravante que providenciasse a implementação do adicional de periculosidade em favor da parte agravada, no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão judicial que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, determinando ao Município agravante que providenciasse a implementação do adicional de periculosidade em favor da parte agravada, no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a documentação acostada nessas demandas revela que o debate judicial estabelecido diz respeito do adicional de periculosidade a ser estendido ao guarda municipal do Município recorrente, vantagem funcional deferida pelo Juízo Especial Fazendário monocrático.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, carece de riscos de prejuízos irreparáveis a eventual demora na tramitação da demanda judicial debatida perante o Juízo Especial Fazendário monocrático, razão pela qual e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico consignado na r. Decisão, penso que a tutela de urgência carece de tal requisito legal (do art. 300 do Código de Processo Civil),

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - NÃO CONCESSÃO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - NÃO CONCESSÃO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - NÃO CONCESSÃO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA -- NÃO CONCESSÃO. Não se concede a tutela de urgência quando não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

(TJ-MG - AI: 10000200318327001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020).

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, que determinou a suspensão dos efeitos da r. Decisão Judicial que deferiu a tutela de urgência em favor da parte recorrida, que, a seu turno, determinou ao Município recorrente que providenciasse a implementação

do adicional de periculosidade em favor da parte agravada, no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022